Tribunal: TJBA
Processo: 8010111-45.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8010111-45.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: ADEMIR TORRES PEREIRA Advogado(s): RENATO FIORAVANTE DO AMARAL DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. TEMAS 958 E 972 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para julgar parcialmente procedentes os pedidos, afastando a cobrança da tarifa de avaliação (R$ 435,00), do seguro prestamista (R$ 979,00) e, após embargos de declaração, da tarifa de cadastro (R$ 659,00), fixando a taxa Selic como índice de correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se é lícita a cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem sem comprovação de contraprestação; (ii) estabelecer se o seguro prestamista foi contratado de forma livre e não imposta ao consumidor; (iii) determinar se a decisão monocrática observou o art. 932, V, do CPC e está em conformidade com os precedentes obrigatórios do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Tema 958 do STJ, segundo o qual a transferência ao consumidor de custos relacionados à operação financeira, sem demonstração de efetiva contraprestação, caracteriza vantagem exagerada e torna ilícita a cobrança, ainda que haja previsão contratual. 4. Constata-se que o contrato prevê tarifas de cadastro e de avaliação sem especificar a efetiva prestação do serviço, razão pela qual a cobrança é abusiva. 5. O Tema 972 do STJ estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora indicada, exigindo prova de real facultatividade, o que não se evidencia no contrato de adesão analisado. 6. A mera assinatura do contrato não comprova liberdade de escolha, especialmente quando inexistem ressalvas que indiquem a opcionalidade do seguro. 7. A decisão monocrática fundamenta-se em precedentes obrigatórios e se enquadra nas hipóteses autorizadoras do art. 932, V, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Teses de julgamento: 1. A cobrança de tarifas bancárias sem demonstração de efetiva contraprestação configura vantagem exagerada e é abusiva, conforme o Tema 958 do STJ. 2. A contratação de seguro prestamista deve ser efetivamente facultativa, cabendo à instituição financeira demonstrar a liberdade de escolha do consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ. 3. A decisão monocrática que aplica precedentes obrigatórios do STJ atende ao art. 932, V, do CPC. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível nº 8010111-45.2020.8.05.0274, de Vitória da Conquista, em que figuram, como agravante, o Banco Votorantim S/A e, como agravado, Ademir Torres Pereira. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça